Tribunal: TJDFT
Processo: 0702746-44.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CAUSA COMPLEXA – REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA OBJETO DE PRÉVIA AÇÃO CIVIL PÚBLICA ENVOLVENDO A RÉ E VÁRIOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Narra a autora que a ré firmou acordo com a “União, a TERRACAP e a ASSOCIAÇÃO PRÓ MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA (AMMVS)” para construção de imóveis em terrenos doados pela União para o programa de habitação de pessoas de baixa renda. Aduz que o valor ajustado inicialmente para pagamento de cada imóvel era de R$ 45.000,00, dos quais R$ 9.000,00 seriam de entrada e o restante poderia ser financiado pelo sistema bancário, todavia, a autora alega a inclusão de uma cláusula contratual dissimulada, segundo a qual o valor a entrada (R$ 9.000,00) seria destinado à “elaboração do programa habitacional relativa à unidade objeto da presente celebração, para cobrir as despesas com a confecção e elaboração de Projetos Técnicos e Sociais, Despesas Administrativas Diversas realizadas em prol da manutenção e viabilização do projeto desde a data da assinatura do instrumento original até a entrega das chaves”. Ajuizou a presente ação, em que postula a declaração de abusividade da Cláusula abusiva e a restituição em dobro do valor supostamente pago como entrado e cuja destinação foi alterada pela ré. Subsidiariamente, pede a devolução do valor pago indevidamente na forma simples.
3. O processo foi extinto sem exame do mérito, em razão da incompetência dos Juizados Especiais em decorrência da complexidade da causa. Em suas razões recursais, reitera os pedidos iniciais sob argumento de que não falar em complexidade da causa por se discutir a abusividade de cláusula contratual.
4. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”
5. No caso, embora a parte recorrente alegue tratar-se apenas de abusividade de cláusula contratual, razão não lhe assiste. Isso porque o parágrafo segundo da cláusula sétima do programa habitacional dispõe que “A título de integralização de capital relativa à unidade objeto da presente celebrarão, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, a importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para cobrir as despesas com confecção e elaboração de projetos técnicos, projetos sociais, despesas administrativas diversas realizadas em prol da manutenção e viabilização do projeto, desde a data da assinatura do instrumento original até a entrega das chaves”. E para aferir se essa disposição contratual seria apenas um sinal ou, de acordo com a requerida, seria para “cobrir despesas, tais como taxas e emolumentos cartoriais, elaboração de projetos técnicos e sociais, despesas administrativas diversas todas em prol da viabilização e manutenção do projeto” demandaria a produção de prova contábil e pericial, medida incompatível com o rito dos Juizados Especiais.
6. Como bem salientado na sentença recorrida, “A complexidade da presente causa, aliás, é tão manifesta que a ação civil pública mencionada no relatório acima, em trâmite perante a Vara Cível do Riacho Fundo (2017.13.1.003001-3), foi ajuizada pela Defensoria Pública do DF em 30/05/2019 e julgada apenas em 27/05/2020, ou seja, quase um ano depois, com intervenção de terceiros, inclusive órgãos públicos do DF (TERRACAP e CODHAB) e da União (Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão da Secretaria do Patrimônio da União), além do próprio MPDFT. Consigno, por oportuno, que no bojo da referida ação civil pública se chegou, inclusive, ao cotejamento de orçamentos e custos de cada obra, como os apresentados, por exemplo, pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (SINDUSCON-DF). Neste particular, fundamental pontuar que a apreciação da causa, no estado em que se encontra, sem a possibilidade de produção de prova complexa, técnica e pericial, nesta via e sede, resultaria, possivelmente, na própria improcedência do pedido, o que prejudicaria o próprio autor-consumidor, que já dispõe, reitere-se, de uma sentença favorável na via coletiva. (...) pondero que não há qualquer prejuízo às partes com a extinção do feito. A uma, porque houve já apreciação de mérito naqueles autos na 1a instância, com procedência parcial dos pedidos formulados, englobando a pretensão ora deduzida, inclusive com relação aos danos morais (...).”
7. Nesse toar, merece prestígio a sentença proferida.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça, ora deferida.